Tribunal: TJDFT
Processo: 0709149-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO VENDEDOR. NÃO COMUNICAÇÃO DA VENDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELOS DÉBITOS.
1.O veículo automotor, por se tratar de bem móvel, tem a transferência de propriedade com a tradição, nos termos do art.1.267, do Código Civil.
2.O art. 123 do Código de Trânsito Brasileiro obriga a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo – CRV, no prazo de 30 dias, quando for transferida a propriedade. Trata-se de exigência administrativa, que não altera a lei civil.
3. É obrigação do adquirente a alteração do registro de propriedade do veículo junto aos órgão administrativos, o que é perfeitamente possível com poderes conferidos em instrumento procuratório.
4. Não é cabível atribuir ao fisco distrital obrigação de excluir contribuinte de obrigação tributária sem que este ente federativo tenha participado da lide.
5. Ante a inexistência do comunicado de venda do veículo no prazo legal, alienante e adquirente devem assumir solidariamente a responsabilidade pelos débitos do veículo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.